Tribunal: TJDFT
Processo: 0003774-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003774-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 49392417, o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requereu a intimação do DISTRITO FEDERAL, com vistas à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Expedida a requisição (ID: 53643011), o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial (ID: 56708886 e seguintes). No ID: 59401423, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito referente aos honorários sucumbenciais, decreto a extinção da requisição de ID: 53643011, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 56708886 e seguintes). Sem custas, devido à sucumbência e à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR